Tribunal: STF
Processo: AI 633718
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS
   INATACADOS.
1.      A agravante não impugnou os fundamentos da
   decisão agravada. Incidência do artigo 317, § 1º, do RISTF.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento. Condenação ao
   pagamento de multa de 1% [um por cento] sobre o valor corrigido
   da causa.